Tribunal: TJSP
Processo: 2281665-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE OUTRA PESSOA JURÍDICA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À RESPECTIVA EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte agravante, apenas e tão somente, para o

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE OUTRA PESSOA JURÍDICA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À RESPECTIVA EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte agravante, apenas e tão somente, para o processamento do presente recurso de agravo de instrumento, cuja matéria deverá ser reapreciada, oportunamente, na origem. 2. No mérito recursal, ausência de prova idônea da formação do mesmo grupo econômico. 3. A responsabilidade solidária tributária, entre duas ou mais pessoas jurídicas, prevista no artigo 124 do CTN, poderá ser reconhecida, somente, quando todas participarem, conjuntamente, do fato gerador do tributo. 4. Responsabilidade tributária solidária, não caracterizada. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. 6. Inclusão da pessoa jurídica, Latinatec Comércio de Produtos, Peças e Serviços Ltda., no polo passivo da lide, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, reformada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte interessada, provido.